Tribunal: TJBA
Processo: 8012358-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-03
Data de publicação: 2026-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8012358-69.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS Advogado(s): MIZZI GOMES GEDEON DIAS AGRAVADO: LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL Advogado(s):ADALBERTO LIBORIO BARROS FILHO, ANTONIO PAULO DE OLIVEIRA SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA. TEMAS 677, 955 E 1021 DO STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença de ação de recálculo de benefício previdenciário, determinou o prosseguimento da execução com incidência de multa e honorários (art. 523, § 1º, CPC), ignorando teses de mérito de uma segunda impugnação apresentada pela executada após a homologação definitiva dos cálculos. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a decisão é nula por negativa de prestação jurisdicional; (ii) verificar a ocorrência de preclusão consumativa e ofensa à coisa julgada em relação ao valor exequendo; e (iii) definir se o depósito para garantia do juízo afasta a incidência de multa e honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. Rejeita-se a preliminar de nulidade, pois, embora o juízo de origem tenha incorrido em erro material sobre as custas, a anulação seria inócua diante da evidente preclusão das teses de mérito, privilegiando-se a economia processual. 4. Ocorre preclusão consumativa quando a executada tenta rediscutir o quantum debeatur por meio de uma segunda impugnação, anos após o início da execução e após o trânsito em julgado de recurso anterior que validou os cálculos periciais. 5. As teses referentes à reserva matemática (Temas 955 e 1021 do STJ) devem ser suscitadas na fase de conhecimento ou na primeira oportunidade de defesa na execução, não autorizando o rompimento da coisa julgada após a liquidação definitiva. 6. Segundo o Tema 677 do STJ, o depósito judicial realizado para fins de garantia do juízo e interposição de defesa não equivale a pagamento voluntário, não isentando o devedor dos encargos da mora e das penalidades previstas no art. 523, § 1.º, do CPC. 7. A multa e os honorários incidem sobre a totalidade do débito se não houver o adimplemento espontâneo no prazo legal, não sendo afetados por levantamentos parciais realizados posteriormente à resistência da devedora. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração prejudicados. Preliminar rejeitada e recurso não provido. Tese de julgamento: "1. É inadmissível a rediscussão de cálculos de liquidação em segunda impugnação ao cumprimento de sentença quando a matéria já foi objeto de decisão definitiva chancelada pelo Tribunal. 2. O depósito para garantia do juízo não elide a mora nem afasta a incidência da multa e honorários do art. 523, § 1.º, do CPC, conforme a tese revisada do Tema 677 do STJ." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 505, 507, 523, § 1º e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 677 (REsp 1.820.963/SP), Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.10.2022; TJBA, Agravo de Instrumento 8035836-09.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio Jose Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 12.08.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8012358-69.2025.8.05.0000, em que é agravante FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS e agravado(s) LUCIO FLAVO SOARES PIMENTEL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em JULGAR PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, REJEITAR A PRELIMINAR E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor.